Tribunal: STF
Processo: ARE 1399495
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC: NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE, SESI E SENAI. CONSTITUCIONALIDADE. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, A, CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 
2. Conforme bem fundamentado na r. decisão agravada, a Emenda Constitucional 33/2001 não impede a incidência de contribuições sobre a folha de salários. O § 2º do art. 149 da Constituição Federal, com a redação atual, estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico podem ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo das demais bases de cálculo já indicadas em outras normas. 
3. Resta pacífico o entendimento de que o artigo 4º da Lei 6.950/1981 não foi revogado pelo artigo 3º do Decreto 2.318/1986, o qual alterou apenas o limite da base contributiva para a Previdência Social. Precedentes. 
4. A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2º do artigo 149 da CF, incluído pela EC nº 33/2001, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento. 
5. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.
6. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 61, p. 8).

 2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 149, § 2º, inc. III, al. “a“, e 212 e 240, todos da Constituição da República. Afirma que os dispositivos constitucionais não autorizam a instituição das contribuições ao SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI e Salário-Educação sobre a folha de salários. Pugna, em suma, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 31).

 3.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, assim se manifestou: “nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: (i) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao SEBRAE em razão do advento da EC n.º 33/01 (tema n.º 325 de Repercussão Geral) e (ii) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA em razão do advento da EC n.º 33/01 (tema n.º 495 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos “ (e-doc. 79).

 4.	Em seguida, a parte interpôs agravo (art. 1.042 do CPC). Afirma que, “em que pese o entendimento fixado por este C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 325 e 495, a aplicação da tese por analogia em Juízo de Admissibilidade é vedada pelo Código de Processo Civil, eis que representa julgamento de mérito em Juízo de Admissibilidade“. Assim, alega que, “conforme se verifica, por tratar-se de decisão de não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante, indubitável, no presente caso, o cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário de que trata o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.“ Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso (e-doc. 82). 

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, observo que o Juízo primeiro de admissibilidade, com fundamento nos Temas nº 325 e  nº 495 do ementário de Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 1.030, inc. I, al. “b” do CPC. É incabível, portanto, nesse ponto, o presente agravo. 

 6.	É sabido, ainda, que o recurso adequado contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento em paradigma da repercussão geral é o agravo interno, dirigido ao órgão colegiado competente do Tribunal de origem, conforme preceituado no art. 1.030, § 2º, c/c 1.021, do CPC. É nesse sentido a jurisprudência pacífica do Pretório Excelso:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 
1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 
4. Agravo regimental não provido.’ 
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).

 7.	Acrescento, ainda, que a minuta deste agravo apresenta fundamentação relativa à admissibilidade do recurso extraordinário com base no prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto da peça recursal:

“No tocante aos recursos extraordinários que têm por fundamento o artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Carta Magna, são aplicáveis as Súmulas 282 e 356 deste C. Supremo Tribunal Federal, que exigem, para a admissão de tal espécie de recurso, a satisfação do requisito do prequestionamento, in verbis:
(...)
Portanto, não há como afastar o cabimento do presente Recurso Extraordinário por inexistência de prequestionamento, de forma que resta cabível o presente Recurso Extraordinário no que tange à inconstitucionalidade das Contribuições ao SESI, SENAI, e Salário Educação, tendo em vista a ofensa ao artigo 149, §2º, III, “a”, artigo 212 e artigo 240, todos da Constituição Federal. “ (e-doc. 82, p. 8; grifos nossos).

 8.	Ocorre que, conforme o Juízo primeiro de admissibilidade (e-doc. 79), em nenhum momento o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de prequestionamento. Dessa forma, entendo que as razões do recurso estão dissociadas da decisão recorrida, não tendo a parte se desincumbido do ônus processual de impugnar especificamente os argumentos constantes do ato recorrido. A situação atrai a incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 9.	Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.

 10.	No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e precedentes colacionados abaixo:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –
DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. 
AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

 11.	Do quanto exposto e apreciado, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator